Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722798-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: RAQUEL MARQUES PAES LANDIM REPRESENTANTE LEGAL: YASMIN DE FARIA REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PIER 21 CULTURA E LAZER S/A em face da decisão interlocutória de ID n.o 47662608, pág. 14/15, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento n.o 0730996-96.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de denunciação à lide proposto pela parte agravante. Eis o teor da decisão questionada (ID n.o 47662608, pág. 14/15): “Conforme certidão de ID 158310363, transcorreu o prazo para que a requerida, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, promovesse o recolhimento das custas para a inclusão no polo passivo e expedição do mandado de citação e intimação do litisdenunciado TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. A requerida STRIKER BAR E RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA, por intermédio das petições de ID 157644403 e 157520606, promoveu o recolhimento das custas para a inclusão de outro litisdenunciado: a SOMPO SEGUROS GERAIS (CNPJ: 61.383.493/0001-80). Com efeito, à míngua de recolhimento das custas, INDEFIRO a denunciação da lide postulada por PIER 21 CULTURA E LAZER S/A. Em que pese a decisão de ID 155789139 tenha sido omissa quanto ao requerimento de denunciação da lide promovida pela segunda requerida, a parte interessada se desincumbiu do ônus de recolhimento das custas para admissão da intervenção de terceiros. Assim, DEFIRO a denunciação da lide almejada por STRIKER BAR E RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA (ID 151693328). INCLUA-SE como litisdenunciado a empresa SOMPO SEGUROS GERAIS (CNPJ: 61.383.493/0001-80), qualificada no ID 151693328, p. 22. Após, CITE-SE e INTIME-SE o litisdenunciado para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um requerido, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Tratando-se de autos eletrônicos, não se aplica a prerrogativa de prazo em dobro, na hipótese de litisconsórcio (art. 229, § 2o, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC.” Em suas razões recursais (ID n.o 47662604), o agravante pretende a nulidade do indeferimento da denunciação da lide, seja pela inexistente intimação de seu patrono, seja pela incorreta contagem do prazo pelo d. Juízo a quo. Assevera que a decisão ora atacada não levou em consideração o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a manifestação da parte agravante para juntar aos autos as custas da denunciação, razão pela qual deve ser reformada a decisão atacada para que o d. Juízo a quo restitua o prazo ou aceite as custas que foram devidamente anexadas aos autos originários. Sustenta que a decisão agravada causou prejuízo à parte agravante, pois feriu o devido processo legal e o direito de defesa da agravante. Assim, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que poderá haver prejuízo irreparável com o prosseguimento da ação principal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja restituído o prazo para a agravante ou para que seja aceita a denunciação à lide, pois já anexada a guia das custas processuais. Preparo devidamente recolhido no ID n.o 47662606. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, é de se esclarecer que, ao contrário da fundamentação da defesa (art. 1.015, parágrafo único), o caso dos autos se enquadra no inciso IX do art. 1.015 do CPC (admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros), uma vez que foi indeferida a denunciação da lide postulada pela agravante. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que esteja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente,vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pela agravante,notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação acaso o processo originário venha a prosseguir. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que foi certificado o decurso do prazo para a parte agravante, sendo que lhe ainda restava prazo para o fiel cumprimento da decisão agravada. No caso dos autos, houve a decisão no ID n.o 47662608 págs.3/4, determinando o recolhimento das custas (no prazo de 15 dias) com a inclusão da seguradora no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: “Preliminarmente, contudo, PROMOVA a parte REQUERIDA/DENUNCIANTE o recolhimento de custas pertinente à denunciação (art. 184, §3o, do Provimento Geral da Corregedoria), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da intervenção de terceiro. Comprovado o recolhimento das custas, INCLUA-SE como litisdenunciado TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., qualificada no ID 151852342, p. 6.” O prazo para a parte agravante terminaria no dia 22/05/2023, porém, o sistema não acusou-lhe o prazo, aparecendo no PJe-1, “sem prazo”. Ocorre que, mesmo sem o estabelecimento de prazo no PJe-1, por meio da Certidão de mesmo ID, pág. 13, foi certificado no dia 11/05/2023, que não houve o recolhimento das custas pela requerida/agravante, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A. Em 15/05/2023, por meio de decisão (págs. 14/15), foi indeferida a denunciação da lide requerida pela agravante, ante o não recolhimento das custas. Ocorre que, tal decisão não deveria ter indeferido o pedido da agravante, pois essa ainda teria o prazo até o dia 22/05/2023 para cumprir a citada decisão, assim como ocorreu para a outra ré, Striker Bar e Restaurante e Entretenimento Ltda. Portanto, deve ser revista a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide requerido pela agravante, uma vez que lhe restavam ainda 07 (sete) dias para o cumprimento da decisão anterior, ofendendo, assim, seu direito de defesa e do contraditório legal, pois lhe foi reduzido um prazo processualmente estabelecido. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que o prosseguimento do processo originário pode lhe causar prejuízos irreparáveis. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ATRIBUO-LHE EFEITO SUSPENSIVO até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador